Tribunal: TJMT
Processo: 1032123-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032123-93.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRACILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 204.373.152-15 (AGRAVANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IRACILDA RODRIGUES DE SOUZA
contra a decisão vinculada ao Id. n.
153141653,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra
a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 1032123-93.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S.A, julgou o pedido improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (cf. Id. no 153141653).

A autora/agravante insiste que teve a intenção de contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de credito consignado e/ou saque no cartão de credito, sendo induzida ao erro pela agravada, ao forçar um contrato sem término. Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a decisão agravada (cf. Id. no 157085169).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 159560194).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia dos instrumentos contratuais regularmente assinados pela parte autora/apelante, onde se vê que há descrição de forma clara e objetiva da natureza da operação bancária ali contratada, estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora/contratante (cf. Id. no 143900683 - Pág. 6 a 8) e do comprovante de transferência do crédito contratado para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. no 143900688 - Pág. 1 a 9).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 31.08.2021, ao passo que a operação bancária foi contratada em 03.10.2016, ou seja, quase cinco anos antes da ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato do apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Portanto, em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o Banco/réu/apelante trouxe os autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela autora no apelo, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023